Tribunal: TCU
Processo: 014.865/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6812/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.865/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Figueiredo de Carvalho (XXX.120.001-XX); Deise Fernandes Silva da Costa (XXX.201.077-XX); Denise Fernandes da Silva (XXX.270.797-XX); Elys Cristina Silva de Carvalho (XXX.877.861-XX); Georgia Silva de Aguiar (XXX.517.961-XX); Ilzenir dos Reis Vieira Santos (XXX.938.754-XX); Kassiana Helena de Oliveira Carvalho (XXX.774.281-XX); Maria Eunice Cotta Benites (XXX.002.127-XX); Maria da Gloria Pereira Brito (XXX.847.872-XX); Renata Aparecida Silva de Carvalho (XXX.355.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.